Tribunal: TJDFT
Processo: 0713868-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA N. 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
2. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. A prova dos autos demonstra que a consumidora aceitou proposta contratual da instituição financeira, por intermédio de correspondente bancário, objetivando portabilidade de dívida contraída em outro banco. Porém, foi vítima de fraude.
4. Além de quase a totalidade do dinheiro oriundo do novo mútuo ter sido depositada em conta-corrente do corresponde bancário, a consumidora foi obrigada a arcar com as respectivas prestações, descontadas diretamente em seus contracheques. Por conseguinte, a contratação, mediante fraude, do novo empréstimo pessoal, deve ser anulada, com o retorno das partes ao status quo ante, em conformidade com os arts. 138 e 171, II, do CC/02.
5. Configurada a cobrança indevida, efetivo pagamento e ausência de engano justificável, com vulneração à boa-fé objetiva, impõe-se a devolução em dobro, consoante regra expressa no parágrafo único do art. 42 do CDC, independentemente “da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido” (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
6. A falha na prestação do serviço das rés, com a contratação de empréstimo em descompasso com a proposta de portabilidade ofertada, mediante fraude, gerou risco à subsistência da consumidora e violou a sua dignidade e integridade psíquica. Por diversos meses, além do antigo contrato (que deveria ter sido quitado com a pretendida portabilidade), a consumidora teve de arcar com as parcelas do novo empréstimo, no valor de R$1.915,17 (um mil novecentos e quinze reais e dezessete centavos). Apenas com antecipação dos efeitos da tutela, deferida na sentença apelada, houve a interrupção da cobrança. Dessa forma, revela-se devida a indenização por dano moral na hipótese.
7. No que tange à pretensão de redução da compensação por danos morais, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado (R$6.000,00) não se mostra exacerbado. Precedentes do TJDFT.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.